Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703311-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GARZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA. RECLAMADO: ACÓRDÃO DA 8a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Concedo à demandante o prazo de quinze dias para se manifestar sobre as preliminares suscitadas pelo Distrito Federal (ID 34347218). Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator